Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. recurso CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo ente fazendário contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido para excluir o embargante do polo passivo da execução fiscal originária, desconstituir eventuais constrições sobre seu patrimônio pessoal e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta que o embargante era corresponsável apenas por uma única CDA, posteriormente alcançada pela prescrição, razão pela qual a verba honorária deve incidir sobre o efetivo proveito econômico obtido, com redução de 50% em virtude do reconhecimento do pedido, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor atualizado da causa ou ao efetivo proveito econômico obtido pelo embargante, limitado à CDA pela qual respondia; (ii) estabelecer se é aplicável a redução pela metade da verba honorária, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pelo embargado antes da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante figurava como corresponsável exclusivamente em relação a uma única CDA, que já havia sido declarada prescrita por decisão transitada em julgado, enquanto as demais certidões remanescentes não lhe eram imputáveis.
4. A exclusão do embargante do polo passivo não decorre de mero rearranjo subjetivo da execução, mas afasta de forma definitiva, em relação a ele, a exigibilidade do crédito individualizado contido na CDA específica, o que configura proveito econômico aferível.
5. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios, de modo que, inexistindo condenação, deve-se adotar o proveito econômico obtido, ficando o valor da causa reservado às hipóteses em que aquele não possa ser mensurado.
6. O proveito econômico obtido pelo embargante não corresponde ao valor global da execução fiscal, pois ele jamais respondeu pelas demais certidões executadas, de modo que a utilização do valor integral da causa amplia artificialmente a base de cálculo da verba sucumbencial.
7. O reconhecimento expresso da procedência do pedido pelo ente fazendário, com concordância quanto à exclusão do embargante do polo passivo antes da prolação da sentença, viabiliza o julgamento antecipado da lide e autoriza a incidência do art. 90, § 4o, do CPC.
8. O reconhecimento do pedido não afasta a sucumbência, porque o ajuizamento dos embargos foi necessário para afastar a constrição indevida, mas impõe a redução legal pela metade dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em embargos à execução fiscal, deve observar o proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora quando ele for objetivamente mensurável. 2. A exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal gera proveito econômico aferível quando vinculada a CDA específica pela qual ele respondia. 3. O reconhecimento integral da procedência do pedido pelo embargado, antes da sentença, autoriza a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, sem afastar a sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, § 4o, 355, I, e 487, I e III, “a”; CC, art. 884; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040775, 0707548-26.2024.8.07.0001, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04.09.2025, publicado no DJe 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 2063962, 0007718-32.2017.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04.11.2025, publicado no DJe 24.11.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.